Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-50.2006.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000404-50.2006.8.14.0301

AUTOR: CARMEM HELIODORA MASCARENHAS DOS SANTOS

REU: ANNA DE LOURDES MARINHO E SILVA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO (ART. 485, IX DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA).

1
. Preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito. Insuficiência do depósito. Autora beneficiária da Justiça Gratuita, isenta de promover o depósito previsto do art. 488, II do CPC/73, vigente à época.
Preliminar rejeitada
.

2
.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que ela não tem por objeto levar a um reexame de prova. Sendo assim, ela somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas em lei, incumbindo à parte demonstrar o enquadramento aos casos mencionados no art. 485 do CPC/73, vigente à época (correspondência ao art. 966 do CPC/15), o qual não comporta interpretação extensiva.

3
. Para que seja admitida ação rescisória baseada em erro de fato exige a conjugação de vários pressupostos, previstos no art. 485, IX,
§§ 1° e 2° do CPC/73, vigente à época
, quais sejam: (1) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, isto é, se não fosse o erro de fato, a decisão seria em outro sentido; (2) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com o simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária; (3) o fato não pode representar ponto controvertido e; (4) a inexistência de pronunciamento judicial a respeito. Entendimento consolidado do STJ.

4.
No caso em epígrafe, observa-se que o “erro de fato” alegado pela autora não representa ponto incontroverso na ação originária do qual o juiz não teria se manifestado, pelo contrário, a análise de quem era a real companheira do falecido quando do seu falecimento é o ponto central da referida demanda.

5
. Importa evidenciar, ainda, que a
nalisando os autos e as provas acostadas na ação originária, verifica-se que, muito embora o acórdão rescindendo não tenha se manifestado expressamente acerca de todos os documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que ele enfrentou fundamentalmente a matéria, em obediência ao princípio do livre convencimento do juiz, consubstanciado no art. 131 do CPC/73, vigente à época.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar,
ajuizada por
CARMEM HELIODORA MASCARENHAS DOS SANTOS
, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA, modificada parcialmente pelo Acórdão n° 111.226 e integrado pelo Acórdão n° 112.447, proferidos nos autos da
Ação Declaratória de União Estável c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
(autos físicos n° 0000404-50.2006.8.14.0301), proposta por
ANNA DE LOURDES MARINHO E SILVA
, por meio do qual a então 2ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal Estadual, deu parcial provimento a Apelação Cível interposta
para reconhecer a união estável existente entre A.D.L.M.E.S. e F.M.C.D.A., no período entre 1980 a 2000, bem como de meados de 2002 à maio de 2005 e, apenas no interregno, ou seja, entre setembro de 2000 à meados de 2002, a união estável existente entre a C.H.M.D.S. e o falecido, F.M.C.D.A.

A autora apresenta os fatos narrando que, com o falecimento do Sr. F.A.C.D.A., em 24/05/2005, o Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV reconheceu sua união estável de cinco anos com o falecido, concedendo-lhe pensão vitalícia, por morte, no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o total dos proventos, sendo o restante recebido pela filha do casal, I. D. M. C. A.

Diz que, em 11/01/2006, foi distribuída ao Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, Ação de Reconhecimento de União Estável proposta pela Sra. A.D.L.M.E.S., ora ré, cujo objeto era o reconhecimento de suposta união com o Sr. F.A.C.D.A., tendo o juízo deferido a tutela antecipada determinando o bloqueio da pensão que a autora vinha recebendo, sendo julgado, ao final, procedente o pedido, sentença contra qual a autora interpôs recurso de apelação, que foi recebido em seu duplo efeito.

A autora pleiteia, na forma do art. 485, IX, do CPC/73, vigente à época, a desconstituição do acórdão, uma vez que entende ter este incorrido em erro de fato em relação as datas e aos acontecimentos, ao reconhecer a união estável de
C.H.M.D.S. com o falecido apenas “
entre setembro de 2000 à meados de 2002
”,
de modo que reconheceu fatos que não existiram e deixou de reconhecer fatos existentes.

Assevera que as provas documentais e orais acostadas aos autos foram erroneamente analisadas, uma vez que a simples análise destas provas depreende conclusão diversa da proferida no acórdão.

Assim, entende que, se as provas fossem corretamente analisadas, a conclusão do feito seria outra. Nesse sentido, discorre, pontualmente, sobre as provas que entende terem sido ignoradas e que demonstram a existência de sua união estável com o falecido, até a data do óbito.

Sustenta, portanto, que a compreensão do acórdão ao não reconhecer a união estável entre si e o falecido até o ano de 2005, caracteriza erro de fato, sendo plenamente possível o pleito rescisório.

Requereu
a concessão de efeito suspensivo para que fosse impedido o levantamento dos valores bloqueados e, ainda, que fosse suspenso o pagamento mensal dos 50% (cinquenta por cento) referente a pensão por morte, concedidos à ré mediante liminar.

No mérito, pugna por novo julgamento da demanda, com análise das provas, documentais e orais, que teriam sido ignoradas pelo acórdão, a fim de que seja reconhecida a referida união estável entre os anos 2000 e 2005.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido à autora os valores bloqueados no IGPREV desde a prolação de sentença até o julgamento final desta rescisória, uma vez que a tutela antecipada, além de não ter sido confirmada na sentença de primeiro grau, teve seus efeitos suspensos pelo recebimento da apelação cível, entendendo, assim, ter direito a esses valores.

O feito foi distribuído originariamente ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Num. 4357490 – Pág. 1), que concedeu os benefícios da justiça pleiteada e deferiu a tutela antecipada requerida para determinar que a pensão continuasse a ser depositada em juízo até o julgamento da presente rescisória e, ainda, para determinar que o valor até então bloqueado não fosse levantado (Num. 4357492 – Pág. 2/5).

A ré foi regularmente citada (Num. 4357491 – Pág. 11), apresentando regular contestação e, em suas razões de defesa (Num.
4357494 – Pág. 2/41 e Num. 4357495 – Pág. 1/10), a ré requereu, preliminarmente, a extinção da ação, tendo em vista a insuficiência do depósito prévio, uma vez o valor da causa não corresponde ao benefício econômico visado pela autora na rescisória. Assim, entende que o depósito de 5% (cinco por cento) deve incidir ou sobre o valor da pensão a ser recebida, ou no montante bloqueado que a autora visa levantar.

No mérito, defendeu inexistir erro de fato que autorize a rescisão da sentença, eis que tanto a sentença quanto o acórdão apreciaram longamente e fundamentalmente a questão relativa à configuração de união estável do
de cujus
com as partes envolvidas nos presentes autos, levando em consideração as provas carreadas aos autos.

Entende que a fundamentação jurídica da sentença que se quer rescindir não ocorreu a nível de falha de percepção, de reflexão, de raciocínio, mas sim na apreciação e valoração das provas carreadas aos autos.

Ressalta, ainda, que a autora, por meio desta rescisória, limita-se, tão somente, a repetir os argumentos que já foram objeto de análise no primeiro e segundo grau, sendo, portanto, incabível ação rescisória para a reapreciação de provas que já foram devidamente analisadas, devendo ser julgada improcedente.

Eventualmente, caso seja também reconhecido que a autora vivia sob condição de companheira do
de cujus
, requer seja reconhecida a simultaneidade de uniões estáveis, sendo necessária a divisão em 25% (vinte e cinco por cento) da pensão para cada uma das companheiras.

A autora apresentou manifestação à contestação, sob os Ids. Num. 4357498 – Pág. 2/27 e Num. 4357500 – Pág. 1/6, ocasião em que carreou novos documentos aos autos, bem como juntou documentos que restaram apagados nos autos, tais como as fotografias, cheques e extratos bancários (Num. 4357500 – Pág. 7/38, Num. 4357501 – Pág. 1/36 e Num. 457502 – Pág. 1/21).

Os autos foram redistribuição sob o Id. Num. 4357508 – Pág. 2 à relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Dada a vasta documentação em sede de réplica, proferi despacho intimando a ré para manifestação, nos termos do art. 437, §1° do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias (Num. 4357508 – Pág. 8).

A ré apresentou manifestação aos documentos (Num. 4357509 – Pág. 2/8), requerendo: 1) a baixa em diligência dos autos, de modo a determinar a produção de prova pericial para análise grafotécnica dos documentos novos apresentados, principalmente do arquivo digital (“disquete”), em que foi afirmado que a letra constante do arquivo seria de Fernanda, filha do falecido; 2) seja determinada a restauração dos autos, tendo em vista a alegação da autora de que alguns dos documentos por ela juntados estariam apagados; 3) seja oficiado à Santa Casa de Misericórdia para que informe quem foi o servidor responsável de fazer a inscrição do falecido no SUS, explicando o porquê e a pedido de quem e, ainda, 4) a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para proceder à investigação/apuração dos ilícito de crime de falsidade ideológica e utilização de documento falso pela autora.

Em ato contínuo, a ré protocolou nova petição requerendo a juntada de documentos que comprovam sua hipossuficiência para arcar com eventuais custas processuais (Num. 4357511 – Pág. 2/10).

Após análise dos pedidos de diligência requeridos pela ré, proferi decisão de Id. Num. 6539638 – Pág. 1/3, indeferindo os pedidos da ré e, por conseguinte, determinei a intimação das partes para apresentação das razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dispostos no art. 973 do CPC. Na ocasião, ficaram as partes também intimadas a manifestar-se, no mesmo prazo, sobre a possibilidade de celebração de acordo.

Em resposta, a autora apresentou razões finais sob o Id Num. 6759944 – Pág. 1/11, requerendo a procedência da rescisória,
desconstituindo o reconhecimento de união estável da requerida e declarando o reconhecimento da união estável da requerente com o falecido de 2000 a 2005.

Foram apresentadas alegações finais pela ré (PJe ID nº 7218627), pugnando “
pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA da presente Ação, haja vista restar comprovado que os Acórdãos do TJE/PA nºs 111.226 e 112.447 se debruçaram na melhor e mais aprofundada análise fática-probatória do caderno processual da AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL, opiando-se, ainda, na doutrina e jurisprudência consolidada acerca da matéria, não merecendo qualquer reparo”.
Ao final manifestou o expresso interesse em fazer sustentação oral.

P
or oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022,
nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, ocasião em que pedi a inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual, contudo, a parte requerida protocolizou petição (PJe ID nº 9661933), postulando sua inclusão para julgamento na sessão presencial (híbrida por videoconferência), com vistas a realização de sustentação oral.

É o relatório.

Nesses termos,
defiro
o pedido,
devendo o feito ser incluído na pauta de julgamento da próxima sessão por videoconferência.

Belém, 01 de junho de 2022.

DESA. (JUÍZA CONVOCADA)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente cumpre esclarecer que o Acórdão que a autora busca ver desconstituído nesta ação transitou em julgado em 25/06/2014 (Num. 4357449 – Pág. 25) e que esta ação foi proposta em 13/08/2014, pelo o que se aplicam ao presente feito as disposições do Código de Processo Civil de 1973.

Em contestação, a ré requer a extinção do feito sem resolução do mérito, afirmando que o depósito prévio realizado pela autora se mostra insuficiente, uma vez que este não deve ter como parâmetro o valor da causa, mas sim o benefício econômico pretendido.

Em que pese a ré defender a insuficiência do valor depositado, à título do comando do art. 488, II do CPC/73, vigente à época, analisando os autos, observo que a autora, em sua inicial, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, pelo que não há nos autos comprovante do referido depósito que pudesse demonstrar valor eventualmente pago por esta.

Ademais, cumpre esclarecer que o Des. Roberto Gonçalves de Moura, ao analisar o pedido liminar, deferiu o benefício pleiteado (Num. 4357492 – Pág. 2/5), pelo que fica a autora isenta de promover o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA
. ART. 485, IX, DO CPC. CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. ARTIGO 485, VII, DO CPC. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. DOCUMENTO NOVO QUE SE MOSTRA APTO A LEGITIMAR A RESCISÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

[...]

2.
Não se exige o depósito previsto no art. 488, II, do CPC/73, do beneficiário da Justiça Gratuita
. Precedentes.

[...]

8. Ação rescisória procedente, rescindindo-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 402.398, a fim de negar provimento ao recurso especial interposto pelo INSS, de modo a manter os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
(STJ. AR 5.731/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 20/02/2020) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------

AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA
. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DATA DO ÓBITO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 9.032/95. PEDIDO PROCEDENTE.

1.
O beneficiário da assistência judiciária gratuita está dispensado do recolhimento do valor previsto no inciso II do artigo 488 do CPC/73
. Precedente.

[...] 5. Pedido procedente.
(STJ. AR 4.276/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018) (grifo nosso).

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida em sede de defesa.

Passo ao mérito
.

Do exame dos autos da ação originária (autos n° 0000404-50.2006.8.14.0301), verifico que trata-se de Ação Declaratória de União Estável c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por
A.D.L.M.E.S., ora ré, em face do Espólio de F.M.C.D.A., requerendo o reconhecimento da união estável com o falecido desde 1980 até 25/05/2005, data de seu falecimento.

Após seu ajuizamento,
C.H.M.D.S., autora da presente rescisória, requereu seu ingresso na ação como litisconsorte passivo necessário (Num. 4357454 – Pág. 38/39 e Num. 4357455 – Pág. 1/10), requerendo a improcedência da ação, uma vez que, à época do óbito, ela era a “
real companheira
” do
de cujus
, assumindo essa condição nos últimos cinco anos da vida de F.M.C.D.A., inclusive já recebendo a pensão junto ao IGEPREV.

O Juízo de primeiro grau, fazendo um juízo valorativo das provas documentais e orais carreadas aos autos, proferiu sentença, julgando procedente a ação para reconhecer a união estável entre
F.M.C.D.A. e A.D.L.M.E.S. desde 1980 até a data de seu falecimento (Num. 4357481 – Pág. 38/39 e Num. 4357482 – Pág. 1/5).

Em apelação (Num. 4357482 – Pág. 8/30 e Num. 4357843 – Pág. 1/6), a C.H.M.D.S. alegou que o juiz teria ignorado provas importantes dos autos, o que conduziria a conclusão diversa acerca de quem era a companheira do falecido quando da sua morte, requerendo, portanto, que fosse reconhecida sua união estável com F.M.C.D.A. entre setembro de 2000 até 25/05/2005.

O referido recurso foi julgado pelo
Acórdão n° 111.226 (Num. 4357484 – Pág. 32
/42 e Num. 4357485 – Pág. 1/4) –
e integrado pelo Acórdão n° 112.447 (
Num. 4357486 – Pág. 13/19) –
, o qual lhe deu parcial provimento
para reconhecer a união estável existente entre A.D.L.M.E.S. e F.M.C.D.A., no período entre 1980 a 2000, bem como de meados de 2002 a maio de 2005 e, apenas no interregno, ou seja, entre setembro de 2000 a meados de 2002, a união estável existente entre a C.H.M.D.S. e o falecido, F.M.C.D.A.

Com efeito, o Acórdão n° 111.226, foi fundamentado, nos seguintes termos, ao analisar as provas acostadas aos autos:

“(...) No que diz respeito à primeira companheira [Sra. A.], ora recorrida, tenho que o reconhecimento da união estável é devido. Dúvidas não há que esta conviveu com o falecido por mais de 20 anos, no período compreendido entre 1980 a 2000, tendo advindo desta união dois filhos, no qual o relacionamento se revela, sem sombra de dúvidas, de todas as características próprias das uniões estáveis, configurada na convivência pública, contínua duradora e com o animus de constituir família, como bem ressaltou a magistrada singular.

Os documentos de fls. 24 a 68/147, bem como a prova testemunhal de fls. 1.109/1.112 e 1.116/1.121 corroboram para afirmativa acima, não havendo impugnação acerca de seu reconhecimento no período acima compreendido.

Todavia, o período entre setembro de 2000 a meados de 2002, não deve ser levado em consideração para efeito de reconhecimento como entidade familiar estabelecida entre as partes (autora e falecido), o que leva a reforma parcial da sentença, que os declarou como conviventes no lapso temporal entre 1980 a 2005, de forma ininterrupta.

Isto porque, do desenrolar da demanda e com base na narrativa dos fatos, observa-se que a partir do segundo semestre do ano de 2000, como afirma a própria companheira, Sra. A. de L. M. e S., o casal se separou, tendo o de cujus conhecido a apelante, Sra. C. H. M. dos S., em setembro daquele ano, no qual tiverem um relacionamento amoroso até o primeiro semestre do ano de 2002, tendo, inclusive, surgido a menor impúbere I. D. M. C. de A, fruto desta relação afetiva.

Com a devida vênia, entendo, diferentemente do douto juízo singular, que os documentos carreados aos autos de fls.237/267/271/388/390, bem como as fotos de fls. 483 a 488, juntamente com o depoimento pessoal da própria apelada, dos herdeiros do espólio e demais quatro testemunhas, a existência de uma convivência pública, contínua e com a intenção de formar uma família entre o falecido e a Sra. C. H., ora apelante, em que pese o lapso temporal de duração ser bem menor se comparado com a primeira união, o que, desde já, ressalto, é indiferente para o caso.

(...)

Por outro lado, verifica-se dos autos que, após meados de 2002, houve a separação do casal (leia-se Sra. C. H. e o falecido), porquanto as duas ações de alimentos ajuizadas contra ele, em julho e agosto de 2002, cuja sentença foi prolatada no início de 2003, pressupõe a ruptura do relacionamento estabelecido, tendo a apelante, inclusive, como bem salientado a magistrada singular, conhecimento acerca da vida em comum reestabelecida entre aquele e a recorrida, já que o endereço indicado para citação nas referidas ações é o da autora, onde, anteriormente, esta (autora) e o seu ex-companheiro conviveram por mais de 20 anos ininterruptamente, tendo sido criados, inclusive, seus dois filhos na referida residência.

Portanto, anoto que não restou comprovado nos autos que a recorrente teria vivido com o falecido até o seu óbito, ocorrido em 2005, não obstante, após o rompimento da relação afetiva, ter passado a conviver harmonicamente com seu ex-convivente e a sua família(leia-se Sra. A. de L. e seus filhos), pois não só frequentava festas familiares como ainda deixava sua filha aos cuidados daquela, no prédio em que residia com o de cujus, conforme pode se observa das fotos de fls. 379/382 dos autos.

Vejamos o depoimento da Sra. Maria do Socorro de Oliveira Lisboa, à fl. 1.116:

“Esclarece que nesta época em que a autora mudou-se para o prédio já vivia com o Sr. F. e já tinha dois filhos; que a declarante não sabia que os dois não eram casados; (...) que a declarante afirma que na época em que F. faleceu ele vivia com a autora, isto porque encontrava com ele constantemente, saindo e entrando do prédio, pois eram vizinhos de porta.”

O depoimento do porteiro do referido prédio é esclarecedor também (fl.1.116):

Que o declarante afirma que quando o Sr. F. faleceu ele ainda morava com a família no prédio; isto porque constatava que ele descia toda manhã com a família; (...) que o declarante afirma com absoluta certeza que na época do falecimento do Sr. F. ele vivia maritalmente com a autora, e que moravam juntos no prédio onde o declarante trabalha; (...)que o Sr. F. saiu de casa com dona A. pela manhã, e que depois ele passou mal; (...) que conhece de vista a requerida C. porque às vezes ela ia buscar a criança que brincava com a F., de nome I.

Igualmente, é testemunho da Sra. Sandra Lucia Brash Bacelar, que a declarante afirma com absoluta certeza que F. quando faleceu vivia com a autora e com a família; que a declarante era síndica do condomínio. (fl.1.118)

A irmã do falecido, ouvida como informante, Sra Flávia Nazareth Corrêa de Almeida, do mesmo modo, confirma (fl. 1.119): na época em que seu irmão faleceu, ele vivia maritalmente com a autora, e moravam no edifício Antônio Barreto.

Assim, dúvidas não restam que o relacionamento amoroso, entre a Sra. C. H. e o Sr. F. de A., nos moldes de uma união estável, ocorreu no interregno da separação da relação afetiva estabelecida entre ele e a autora, porquanto este passou a ter uma vida em comum sob o mesmo teto com a apelada e com seus filhos, com todas as peculiaridades inerentes de uma vida conjugal, à exemplo de pagamento dos aluguéis do imóvel onde residiam, na rua Antônio Barreto, configurando aos olhos da sociedade como companheiros, efetivamente.

Ao revés, pelo que tudo indica, quem esteve ao lado do de cujus, até sua morte, era a apelada, porquanto seis testemunhas ouvidas em juízo, atestam com veemência a convivência existente entre eles. (...)”

Por sua vez, o Acórdão n°
112.447 não alterou a fundamentação acima, apenas aclarou o dispositivo daquele, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO POR I. D. M. C DE A. E C. H. M. DOS S., DEFLS. 1302/1318, INCLUSIVE, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO; DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR A. DE L. M. ES, F. A. C. DE A. J. E F. M. C. DE A., DE FLS. 1319/1321, no sentido de apenas aclarar o dispositivo do acórdão que passa a ser redigido da seguinte maneira: ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a união estável existente entre a recorrida, Sra. A. de L. e F. de A. no período entre 1980 a 2000, bem como de meados de 2002 a maio de 2005 (época do óbito daquele) e, apenas no interregno, ou seja, entre setembro de 2000 a meados de2002, a união estável existente entre apelante, Sra. C. H. e o falecido”.

Apesar das tentativas recursais posteriores, o feito transitou em julgado com dispositivo do
Acórdão n° 112.447 (
Num. 4357449 – Pág. 25)
, objeto da presente rescisória.

Pois bem.

É sabido que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que ela não tem por objeto levar a um reexame de prova. Sendo assim, ela somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas em lei, incumbindo à parte demonstrar o enquadramento aos casos mencionados no art. 485 do CPC/73, vigente à época (correspondência ao art. 966 do CPC/15), o qual não comporta interpretação extensiva.

Nesse sentido, visa a promovente a rescisão do Acórdão n° 111.226 e integrado pelo Acórdão n° 112.447, com fundamentação voltada à alegação de erro de fato, nos termos do art. 485, IX, §§ 1° e 2° do CPC/73, vigente à época,
in verbis
:

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

§ 1
o
Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2° É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.

Do dispositivo supra, extrai-se que a admissão de ação rescisória baseada em erro de fato exige a conjugação de vários pressupostos, quais sejam: (1) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, isto é, se não fosse o erro de fato, a decisão seria em outro sentido; (2) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com o simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária; (3) o fato não pode representar ponto controvertido e; (4) a inexistência de pronunciamento judicial a respeito.

Desta forma, não se admite a rescisão de decisão quando tratar-se de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, justamente porque o pleito rescisório não se presta a impugnar decisão em que tenha havido equivocada valoração do material probatório, mas sim em que se verifique percepção destoante quanto a ponto incontroverso da demanda.

Acerca da conceituação de ponto incontroverso previsto no art. 485, IX do CPC/73 (correspondência art. 966, VIII do CPC/15), cito a doutrina de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

“A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma das partes simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.”
(DIDIER JR. Fredie. CUNHA. Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 16. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 612).

No caso em epígrafe, observa-se que o “erro de fato” alegado pela autora não representa ponto incontroverso na ação originária do qual o juiz não teria se manifestado,
pelo contrário, a análise de quem era a real companheira do falecido quando do seu falecimento é o ponto central da referida demanda.

Com efeito, todos os documentos indicados pela autora, em petição inicial, como essenciais de análise para conclusão diversa, foram devidamente impugnados pela ré no processo originário,
o que afasta a tese de existência de fato incontroverso no presente caso
. A fim de facilitar a compreensão sobre tal constatação, segue análise esquematizada acerca dos documentos mencionados pela autora, no bojo desta rescisória, e a indicação da respectiva manifestação da parte ré na demanda principal:

PROVAS DOCUMENTAIS QUE TERIAM SIDO INTERPRETADAS EQUIVOCADAMENTE, SEGUNDO A AUTORA
DA RESCISÓRIA

IMPUGNADA PELA ORA RÉ (AUTORA NA AÇÃO DECLARATÓRIA) NO PROCESSO ORIGINÁRIO

Documento de fl. 248
: declaração de uma farmacêutica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, do ano de 2005, em que indica que o
de cujus
indicou a Sra. Carmem como responsável legal.

“(...) Especificamente os docs. de fls. 247/248 foram documentos produzidos após a morte do Sr. Fernando, com o intuito de provar junto ao IGEPREV a suposta convivência da Sra. Carmem com o falecido. Entretanto, tais documentos não têm qualquer força probatória, uma vez que acompanhar alguém ao médico ou ser responsável pela retirada de remédio junto à Santa Casa, não significa ou configura vínculo de união estável nos termos da lei. Por isso o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fl. 249
: ficha de controle de dispensação de medicamentos do SUS datado de 03/11/2004 em que consta a assinatura da Sra. Carmem como responsável pelo paciente;

“(...) Do doc. de fls. 249. Refere-se a uma ficha de medicamento apresentada pela Sra. Carmem, que se justifica porque a mesma não trabalhava e o Sr. Fernando certamente lhe pediu que buscasse tal medicação. Tal documento também não caracteriza vínculo de união, portanto o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fl. 252
: documento do SUS, datado de 03/11/04, em que a Sra. Carmem consta como responsável;

“(...) O documento de fl. 252 também nada comprova, pois somente consta assinatura do paciente. Os campos foram preenchidos pela própria Sra. Carmem, não se sabe se antes ou depois do falecimento do Sr. Fernando, os demais campos do formulário foram preenchidos pelo médico do paciente. Assim o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 18.

Documento de fl. 256
: Termo de Ajuste Prévio para Pacientes internados no Hospital, datado de 24/05/2005, em consta o nome da Sra. Carmem como responsável;

“(...) O doc. de fl. 256 faz referência a exames laboratoriais realizados pelo Sr. Fernando no momento em que deu entrada no Hospital da Beneficente Portuguesa e no momento em que o acidente deu entrada na emergência do hospital era a Sra. Carmem que o acompanhava pelo simples fato de que a mesma tinha ido procurar o Sr. Fernando no lava-jato do mesmo (Rua Jerônimo Pimentel), no dia em que ele se sentiu mal. Aliais, era comum a Sra. Carmem ir procurar o Sr. Fernando em seu lava jato.

Há de ser ressaltado que não foi somente a Sra. Carmem quem acompanhou o Sr. Fernando ao Hospital, com eles estava o Sr. Olímpio Amaral Ferreira que era mecânico e estava trabalhando no dia 24/05/2005 como o Sr. Fernando, como de costume.

Ressalta-se também, Exa. que o documento não fora autenticado pela litisconsorte como os demais, isso se explica pelo fato de que o campo destinado ao endereço fora mais uma vez preenchido posteriormente pela Sra. Carmem, logo a mesma está manipulando vários documentos (...)” – Num. 4357458 – Pág. 18.

Documento de fl. 257
: declaração do PAS (Plano de Assistência à Saúde) que informa que o
de cujus
foi atendido em 24/05/2005, tendo como acompanhante a Sra. Carmem;

Documento de fl. 258
: ficha de atendimento que consta a Sra. Carmem como responsável;

Documento de fl. 259
: laudo médico do Hospital D. Luiz I, atendimento do falecido em 24/05/2005, indicando como acompanhante a Sr. Carmem;

“(...) Os docs. 257/259 fazem referência de que era a Sra. Carmem quem acompanhava o Sr. Fernando no momento em que ele era atendido nas unidades de urgência do PAS e do Hospital Beneficente Portuguesa, entretanto, como já havia dito acima, não era somente a mesma quem acompanhava o Sr. Fernando, mas também se fazia presente o Sr. Olímpio Amaral Ferreira.

Há que ser ressaltado, também, que após a transferência do paciente da emergência para o apartamento do Hospital também o acompanhava a Sra. Flávia Corrêa de Almeida, irmã do falecido e quem realizou todo o procedimento de internação, na qual o Des. Ossiam, pai do falecido, ficou como responsável financeiro pela internação de seu filho naquele Hospital (...)” – Num. 435758 – Pág. 19.

Documento de fl. 260
: recibo de 2005 do Laboratório Beneficente Portuguesa, referente a pagamento de exames;

“(...) Os docs. de fls. 260/263 fazem referência a um recibo e aos exames que teriam sido realizados pelo paciente, entretanto, não se sabe porque o recibo foi feito em nome da Sra. Carmem se o responsável financeiro era o Des. Ossiam, pai do paciente, que inclusive no ato de sua internação havia emitido cheque caução para cobrir as eventuais despesas de seu filho naquele hospital (...)”– Num. 435758 – Pág. 20.

Documento de fl. 267
: procuração do Sr. Fernando (
de cujus
), datada de 05/08/2003, em que passa poderes para a Sra. Carmem para negociar um empréstimo financeiro junto a COIMPA;

“(...) o documento de fl. 267 é uma procuração do Sr. Fernando à Sra. Carmem, no ano de 2003, outorgando poderes para negociar empréstimo financeiro junto à COIMPPA. Tal entendimento não é capaz de demonstra que tipo de relação tinha o Sr. Fernando com a Sra. Carmem, somente que o mesmo outorgou poderes a ela para fazer negociação de empréstimo, até porque o Sr. Fernando também outorgou, posteriormente, à sua irmão Flávia Corrêa de Almeida os mesmo poderes, assim como também o fez no ano de 2004 para a sua real companheira a Sra. Anna de Lourdes (...)” - – Num. 435758 – Pág. 21/22.

Documento de fl. 285
: identificação de pessoas autorizadas a buscar a filha Isadora no colégio, datada de 15/01/2005
à
consta nesse documento que tanto o de cujus como a Sra. Carmem moravam juntos, no mesmo endereço;

“(...) Os docs. de fls. 280/285 são documentos relacionados à matrícula da menor na pré-escola. Há de ser ressaltado que o Sr. Fernando só preencheu o campo destinado à assinatura do contrato (fls. 281), entregando o documento em branco para a Sra. Carmem, que preencheu os demais campos de acordo com a sua vontade (...)” – num. 4357458 – Pág. 23/24.

Documento de fl. 288
: convite da missa de sétimo dia, feito pelo pai do de cujus, em que consta o nome da Sra. Carmem como mulher e o nome da Sra. Anna como ex mulher;

“(...) Do doc. de fl. 288. Refere-se a nota fúnebre, apesar de ter sido custeada pelo pai do falecido, a produção e o pagamento da mesma foi feito na sede do Jornal pela Sra. Carmem, sendo o texto de sua total responsabilidade. Portanto, impugna-se tal documento para o fim de prova pretendido pela requerente (...)” – Num. 4357458 – Pág. 25/26.

Documento de fls. 294 e 295
: fotos do aniversário de 49 anos do
de cujus

à
Sra. Carmem do lado do
de cujus
;

“(...) As fotos de fls. 294, 295, 297 e 298 mostram a hora dos parabéns, onde a filha menor do Sr. Fernando está em seu colo ao lado da filha a Sra. Carmem sob o pretexto de estar perto da filha. Tais fotos não demonstram/caracterizam, de forma alguma que existia o vínculo de união entre o Sr. Fernando e Sra. Carmem. Note-se que a Sra. Anna aparece mais ao lado na foto, pois como já dito anteriormente a menor Isadora era poupada por todos sempre que o assunto era a separação de seus pais (...)” – Num. 4357458 – Pág. 27.

Documento de fl. 388
: declaração da síndica do prédio em que confirma que o casal morou no condomínio Trianon entre março de 2003 a dezembro de 2003;

“(...) aliais, ressalte-se que a documentação intempestivamente juntada aos autos só contradiz e complica a tese da Sra. Carmem, senão vejamos:

1 – Fls. 387, em 03/03/2003, a residência do Sr. Fernando era, supostamente, à Rua Cônego Jerônimo Pimentel;

2 – Entretanto, às fls. 388, no mesmo mês de março de 2003, a suposta residência do suposto casal é à rua Curuçá, Ed. Trianon (endereço de sua irmã, Karla Corrêa de Almeida, que à época deixou o imóvel aos cuidados do de cujus, enquanto a mesma desenvolvia sua tese de doutorado em Minas Gerais, pela UFMG). Assim, pergunta-se qual o endereço era de fato a residência do casal? (...)” – Num. 4357467 – Pág. 25.

Documento de fls. 412 e 413
: sindicância realizado no CRM em que a médica afirma que a Sra. Carmem era esposa dele;

“(...) ela se autodenominou esposa do Sr. Fernando perante o CRM – fls. 410/426 – certamente para gozar de um respaldo maior perante o Conselho, pois senão como iria se qualificar? Além disso, foi por meio de tal expediente que municiou-se perante o IGEPREV para requerer administrativamente a concessão do benefício na condição de companheira (...)” – Num. 4357467 – Pág. 33.

OUTRAS PROVA QUE A AUTORA DA RESCISÓRIA ENTENDE TEREM SIDO IGNORADAS NO ACÓRDÃO

IMPUGNADA PELA ORA RÉ (AUTORA NA AÇÃO DECLARATÓRIA) NO PROCESSO ORIGINÁRIO

Documento de fls. 247
: Declaração do infectologista declarando que Sra. Carmem acompanhou o falecido nas consultas desde 29/01/2002 até 18/03/2005.

“(...) Especificamente os docs. de fls. 247/248 foram documentos produzidos após a morte do Sr. Fernando, com o intuito de provar junto ao IGEPREV a suposta convivência da Sra. Carmem com o falecido. Entretanto, tais documentos não têm qualquer força probatória, uma vez que acompanhar alguém ao médico ou ser responsável pela retirada de remédio junto à Santa Casa, não significa ou configura vínculo de união estável nos termos da lei. Por isso o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fls. 264 a 266
: Cheques sem provisão de fundos do falecido resgatados pela requerente datados de 23/10/2004, 30/11/2004, 12/01/2005, 30/01/2005.

“(...) Os doc. de fls. 264 e 266 são cópias de cheques pertencentes ao Sr. Fernando, preenchidos e assinados pelo mesmo tanto na frente, quanto no verso. Entretanto nota-se, no verso dos cheques, mais uma vez, que foram preenchidos posteriormente, pela Sra. Carmem – fato que pode ser constatado pela simples comparação de sua letra, igual em todos os cheques (...)” – Num. 4357458 – Pág. 21.

Documento de fl. 286 e 287
: Extrato da Loja MAGAZAN = Sra. Carmem era dependente do de cujus desde 15/12/2004.

“(...) Os docs. de fls. 286/287 são referentes a faturas de cartão de crédito em que o titular Sr. Fernando colocou como sua dependente a Sra. Carmem. Tal fato pode ser explicado pelo fato de que tal cartão teve como objetivo ser utilizado em favor da filha menor do casal, visto que a Sra. Carmem sempre reclamou que a pensão alimentícia de sua filha não dava par pagar todas as despesas da mesma (...) – Num. 4357458 – Pág. 25.

Documento de fls. 271 a 276
: Faturas da Rede CELPA informando endereço do falecido na Rua Jerônimo Pimentel, n° 1000, dos exercícios 2001/2002/2003/2004/2005.

“(...) Os documentos de fls. 268/276 são contas de luz do imóvel onde funcionava o lava-jato do Sr. Fernando, que passaram a ser emitidas em nome dele. Ter uma conta de luz emitida em próprio nome não significa necessariamente que a pessoa resida de fato naquele endereço, pelo contrário, as contas de luz sempre foram emitidas no nome do Des. Ossiam Corrêa de Almeida, proprietário do imóvel, o qual nunca morou neste endereço. A mudança de nome no documento de luz foi simplesmente uma medida de comodidade tomada pelo Sr. Fernando, visto que era ele quem utilizava o imóvel, que lhe servia de lava-jato.

Há que se observar que tais contas de luz são todas segundas vias solicitadas pela Sra. Carmem, no ano de 2005, e que foram emitidas sem o consentimento do proprietário do imóvel, que se surpreendeu ao verificar, na discriminação da conta de luz do mês de outubro de 2005, tais pedidos de segunda via, todos sem sua autorização, tendo inclusive que arcar com o pagamento dessas solicitações. Essas segundas vias foram todas solicitadas pela Sra. Carmem, visto que a mesma não tinha nem nunca teve acesso às contas originais (...) – Num. 4357458 – Pág. 22.

Documento de fls. 280/281
: Contrato de prestação de serviço educacionais da Escola Santa Emília, indicando endereço à Rua Jerônimo Pimentel, n° 1000, assinado pelo falecido.

“(...) Os docs. de fls. 280/285 são documentos relacionados à matrícula da menor na pré-escola. Há de ser ressaltado que o Sr. Fernando só preencheu o campo destinado à assinatura do contrato (fls. 281), entregando o documento em branco para a Sra. Carmem, que preencheu os demais campos de acordo com a sua vontade (...)” – num. 4357458 – Pág. 23/24.

Documento de fls. 387
: Boletim de Ocorrência de 03/03/2003 que demonstra o constrangimento passado pelo falecido e Sra. Carmem no Hotel Torino, indica que nesta data o endereço do de cujus era a rua Jerônimo Pimentel e refere-se a Carmem como “esposa”.

“(...) aliais, ressalte-se que a documentação intempestivamente juntada aos autos só contradiz e complica a tese da Sra. Carmem, senão vejamos:

1 – Fls. 387, em 03/03/2003, a residência do Sr. Fernando era, supostamente, à Rua Cônego Jerônimo Pimentel;

2 – Entretanto, às fls. 388, no mesmo mês de março de 2003, a suposta residência do suposto casal é à rua Curuçá, Ed. Trianon (endereço de sua irmã, Karla Corrêa de Almeida, que à época deixou o imóvel aos cuidado do de cujus, enquanto a mesma desenvolvia sua tese de doutorado em Minas Gerais, pela UFMG). Assim, pergunta-se qual o endereço era de fato a residência do casal? (...)” – Num. 4357467 – Pág. 25.

Documento de fls. 457/458
: Declaração do IGEPREV em 28/06/2005 que comprova que o falecido inscrito no PAS desde 29/04/2002 incluiu a Sra. Carmem na qualidade de companheira.

“(...) Quanto a inclusão da Sra. Carmem no PAS – Plano de Assistência à Saúde – (docs. 457/458) é pelo simples fato do Sr. Fernando zelar e da assistência à mãe de sua filha menor, que apesar da profissão de comissária de bordo, a mesma não trabalha há mais de 7 (sete) anos. Ressaltamos que a Sra. Anna de Lourdes nunca precisou ser incluída, nem mesmo pediu isso ao Sr. Fernando, pois a mesma é funcionária pública concursada do estado há mais de 26 anos e, portanto, sempre contou com a assistência de saúde do estado, atualmente chamado de PAS.

Necessário destacar, ainda, que às fls. 457 consta como sendo telefone do endereço do Sr. Fernando o n° 233-7059, número telefônico cuja linha é de propriedade de Romeu Jorge Romanholy Ferreira =, mas cujo usufruto era do casal Anna/Fernando, situado à Rua Antônio Barreto, conforme pode-se verificar facilmente através de consulta à Listel ou com a juntada das contas telefônicas, o que, entretanto, também seria intempestivo (...)” – Num. 4357467 – Pág. 30.

Documento de fls. 459
: Certidão Oficial de Justiça do Trabalho da 8ª Região, em que a mãe do
de cujus
declara que o filho mora na Rua Jerônimo Pimentel esquina com a Soares Carneiro.

“(...) os documentos juntados às fls. 454/455 e 459/460 são referentes ao período em que o Sr. Fernando e Sra. Anna estavam separados, período esse referenciado na inicial (...)” – Num. 4357467 – Pág. 27.

FOTO N° 09 de fls. 489
de 14/02/2004

FOTO N° 10 de fls. 490
de 14/02/2004 – presentes Carmem, a genitora do falecido e Isadora, no aniversário da mãe do falecido.

“(...) Os fatos narrados tentam demonstrar que havia uma relação amistosa com a Sra. Carmem sempre pensando no bem estar da menor envolvida, o que nunca fora negado e que pode ser comprovado através das fotos anexadas às fls. 481/482 (em que a Sra. Carmem está ao lado do Sr. Otávio Corrêa Almeida) e às fls. 483/495 em que a menor e sua mãe aparecem ao lado de diversos familiares, inclusive da Sra. Anna de Lourdes (...)” – Num. 4357467 – Pág. 3­2.

FOTO fls. 296
: ré na casa da autora em que se verifica a existência de uma cama e um televisor

“(...) A Sra. Anna sempre foi bastante compreensiva quando o assunto envolvia a menor Isadora, pois a mesma desde muito pequena apresenta problemas neurológicos (convulsões), fato que sempre deixou a todos muito preocupados. Em razão desse problema de saúde da menor nada era feito ou dito na sua frente, a Sra. Anna e o Sr. Fernando jamais ficaram juntos na sua frente, pois a menor não entendia a situação, sem ela sempre poupada de tudo.

Entretanto, a mãe da menor para tirar proveito das situações sempre usou a filha para fazer chantagens com o Sr. Fernando que preocupado com a saúde de Isadora sempre cedia, e a Sra. Anna entendia, pois gostava e ainda gosta muito da menor, como pode ser percebido na foto de fls. 296, juntada pela própria litisconsorte e nas fotos em anexo, que demonstram a convivência carinhosa e afetuosa entre a Sra. Anna e a menor Isadora, fato que sempre incomodou a Sra. Carmem (...)” – Num. 4357458 – Pág. 27.

Documento de fls. 1079/1080: Ofício do Tribunal de Constas do Estado do Pará à Carmem informando o valor do reajuste de vencimentos do falecido em 16/01/2009.

Este documento foi juntado pela Sra. Carmem em petição posterior à réplica, em 03/08/2010 (Num. 4357471 – Pág. 6) – do qual não consta nos autos a intimação da Sra. Anna para se manifestar.

De todo modo, ele se refere, tão somente, ao processo de concessão de benefício solicitado por Carmem junto ao IGEPREV, já que até o final da lide originária, foi a Sra. Carmem quem se enquadrava como beneficiária junto aquele órgão, estando tal valor apenas bloqueado por força de liminar (Num.

4357457 – Pág. 19/21). Matéria da qual a Sra. Anna, autora daquela ação e ré na presente rescisória não concordou desde o princípio.

Documento de fls. 277
: Extrato do Banpará comprovando que a autora da rescisória movimentava a conta do falecido.

“(...) Os documentos de fls. 277 são extratos retirados pela Sra. Carmem, sem a autorização da família e principalmente sem autorização legal, visto que emitidos em 22/08/05, data posterior ao falecimento do Sr. Fernando. Não se sabe como, bem de que forma a Sra. Carmem teve acesso a essa conta bancária, visto que em meados do mês de junho de 2005 a conta fora encerrada pela filha mais velha do falecido, junto a Agência Palácio, onde a mesma fez a comunicação do óbito, entregando a certidão de óbito à gerente da referida agência bancária, ficando a conta bloqueada para qualquer tipo de operação. Portanto impugna tal documento (...)” – Num. 4357458 – Pág. 2­3.

Note-se que não há nenhuma alegação que foi confessada ou não impugnada por uma das partes que tenha tornado o fato incontroverso, limitando-se o pedido rescisório da autora em impugnar a valoração das provas acostadas aos autos pelo Juízo, na medida em que entende que o magistrado “
não pode simplesmente ignorar mais de 64 provas documentais coligidas por causa de seis testemunhas
”, o que como visto, não é cabível em sede rescisória.

A respeito dos requisitos essenciais ao pleito rescisório baseado em erro de fato, bem como do não cabimento da ação rescisória para reexame de prova, cito entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive à época do seu ajuizamento:

AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO QUANDO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO -
ERRO DE FATO - NÃO-OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE
- INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEGISLAÇÃO - DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 5 DA SÚMULA/STJ - NÃO-OCORRÊNCIA - QUESTIONES JURIS TRATADAS NOS AUTOS UNICAMENTE DE DIREITO -
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
. I -
Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese
: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo;
e iii) que
não tenha havido controvérsia
nem pronunciamento judicial sobre o fato
; II - Na hipótese dos autos,
observa-se não estar presente o requisito da inexistência de controvérsia ou de pronunciamento judicial sobre o tema, porquanto a questão da existência ou não de execução em curso quando da alienação do imóvel objeto da execução constituiu o tema central da lide travada nos autos, tendo sido objeto de controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial por todas as instâncias ordinárias
e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o alegado erro de fato; III - Não há falar em violação literal de dispositivo legal a amparar a medida extrema da ação rescisória, quando o decisório impugnado conferiu interpretação razoável à legislação, sendo este o caso dos autos; IV - As questiones juris tratadas nos autos são unicamente de direito, não sendo necessária a interpretação de cláusulas contratuais para se chegar à conclusão da ocorrência ou não de fraude à execução; V - Ação rescisória julgada improcedente.
(STJ. AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO
. SÚMULA N. 83/STJ. I - Esta Corte Superior possui o entendimento segundo o qual
a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por erro de fato quando admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato ocorrido.
Indispensável
, nas duas hipóteses,
que não tenha havido controvérsia
, tampouco pronunciamento judicial sobre o fato
. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 301.932/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ERRO DE JULGAMENTO. INVIÁVEL DE CORREÇÃO NA VIA ESCOLHIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, IX, do CPC,
a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por erro de fato, quando admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato ocorrido.
Indispensável
, nas duas hipóteses,
que não tenha havido controvérsia
, nem pronunciamento judicial sobre o fato
. 2. Na hipótese em exame,
observa-se que esses dois requisitos mencionados (ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial) não se fazem presentes, na medida em que houve amplo debate sobre o fato
- contratação temporária para preenchimento de cargos vagos para os quais existia candidato aprovado em concurso público -,
com exame das provas produzidas. Se houve equívoco, este se refere a erro de julgamento, inviável de correção na via da rescisória
. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1199883/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 05/10/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO
E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial. 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
, o que inocorre na espécie. 4.
Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos
. 5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
. 6.
Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados
quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ. AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021) (grifo nosso).

Importa evidenciar, ainda, que a
nalisando os autos e as provas acostadas aos autos na ação originária, verifica-se que, muito embora o acórdão rescindendo não tenha se manifestado expressamente acerca de todos os documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que ele enfrentou fundamentalmente a matéria, em obediência ao princípio do livre convencimento do juiz, consubstanciado no art. 131 do CPC/73, vigente à época.

Tendo por consideração que a ação rescisória não é o remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas nos autos, notadamente quando a autora deliberadamente entendeu pela desistência do Recurso Especial interposto (
Num. 4357449 – Pág. 25),
entendo não restar configurada a hipótese de erro de fato aventada na inicial.

Ante o exposto, face ao não preenchimento dos requisitos atinentes ao Juízo rescindendo,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, na forma da fundamentação acima expendida, revogando a tutela provisória deferida no Id.
Num. 4357492 – Pág. 2/5
.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando sobrestado a exigibilidade da cobrança, pelo prazo de 05 (
cinco
)
anos
, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita, a teor do disposto no
art
.
98, § 3° do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/07/2022